Tribunal: TJES
Processo: 5000210-86.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-86.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória no qual afirma a arte autora que, em e 08 de outubro de 2022, recebeu três ligações em seu celular, identificada com o número do Sac do Banestes (27 3322-1300), onde o atendente, se passando pelo funcionário da Central de Atendimento Banestes, solicitou a mesma que realizasse um passo a passo para atualização e confirmação de dados, após esse procedimento, a requerente acessou o APP do Banco Banestes, se deparando com um consignado no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos) reais. A requerente tinha um saldo no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos) reais, ou seja, a requerente foi vítima de um golpe no valor total de R$12.000 (doze mil) reais, sendo transferido de sua conta para terceiro.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
CONDENAR a partes requerida BANESTES S.A a restituir à parte requerente a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o desembolso. CONDENAR a requerida, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais ), com juros moratórios a contar da citação e a correção monetária da data do desfalque na conta da autora. RECONHEÇO a ilegitimidade passiva "ad causam" do BANCO C6 S/A.”.

3. Embargos de Declaração opostos pela requerida e acolhidos para alterar o dispositivo da seguinte forma:
Onde lê-se "CONDENAR a requerida, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais ), com juros moratórios a contar da citação e a correção monetária da data do desfalque na conta da autora.", leia-se "CONDENAR a requerida, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais ) à título de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e a correção monetária a partir do arbitramento".

4. Recurso inominado interposto pelo banco requerido defendendo a necessidade de reforma da sentença em razão da culpa exclusiva da vítima e a inexistência de danos morais, ou subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado em danos morais.

5. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da instituição bancária. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” ao confirmar dados, possibilitando ao fraudador o acesso e a movimentação de sua conta bancária por aparelho diverso do seu.

7. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

8.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

9.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)